Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-96.2014.8.11.0048
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000982-96.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZINHA LEITE FERREIRA - CPF: 460.919.981-53 (APELANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (ASSISTENTE), GILBERTO WINCK - CPF: 733.880.331-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
– AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE INTIMADAS - CAUSÍDICO QUE SE COMPROMETEU A APRESENTÁ-LAS EM JUÍZO – NULIDADE NÃO INVOCADA EM MOMENTO OPORTUNO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA AOS
ARTS. 563 E 565, CPP –
PRECLUSÃO -
2)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDA NA POSSE DOS OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE PESSOA CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –

EVIDENCIADO O

CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – CONDENAÇÃO MANTIDA -
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINITERIAL
.

1 -

U
ma vez assumido pela defesa o compromisso de apresentação espontânea de suas testemunhas na audiência, eventual ausência de tais depoentes configura verdadeira desídia defensiva
.
In casu
, além de devidamente intimadas para o ato judicial,
o advogado se comprometeu a apresentar espontaneamente as testemunhas, mas não o fez em nenhuma das audiências designadas e redesignadas ao longo de toda a instrução.

A declaração de nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha a parte contribuído viola a disposição do artigo 565 do CPP e, a
demais, qualquer irregularidade ocorrida durante a instrução deveria ser arguida em momento oportuno (alegações finais), sob pena de preclusão. E não sendo comprovado o real prejuízo, inexiste acolher a tese de nulidade processual (art. 563, CPP)

2 – A aquisição botijões de gás GLP, sem atenção às normas da ANP, em condições pouco esclarecedoras e de pessoa conhecida na comunidade por ser contumaz na prática em crimes patrimoniais, evidencia a ciência da apelante (comerciante local) acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação dolosa. Para convencer sobre sua inocência, caberia a ela demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa os botijões de gás e, por não ter se desincumbido desse ônus, não há como se cogitar da absolvição com fundamento na insuficiência de provas, sobretudo porque a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, fazem presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
TEREZINHA LEITE FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, em que se a condenou pela prática do crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, §1º
,
do Código Penal), à pena de
3 anos
de
reclusão
regime inicial
aberto
e ao pagamento de
10
dias-multa
. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (ID. 179269228)

A Defesa apresentou razões sob ID. 198693670, arguindo
preliminarmente
a nulidade da instrução processual, por cerceamento de defesa, porque suas testemunhas não foram inquiridas em juízo. No
mérito
, postula a
absolvição
ou ao menos a
desclassificação
da conduta para a modalidade culposa.

O
d. Promotor de Justiça
ofereceu as
contrarrazões
(ID. 201974667) requerendo a
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso;
igualmente a d. PGJ
em parecer assim sumariado (ID. 207028655):

“Apelação Criminal - Receptação qualificada [art. 180, §1º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pretendida nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de cerceamento de defesa – inviabilidade – defesa que pleiteou pela redesignação do ato por 02 [duas] oportunidades distintas – pedido meramente protelatório – manifestação do defensor de que apresentaria as testemunhas de defesa independentemente de intimação – questão apresentada somente em sede de razões recursais – preclusão operada – ausência de demonstração de prejuízo – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de dolo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado – 2.2. Requestada desclassificação da conduta para receptação culposa – inviabilidade – exercício de atividade comercial – dolo eventual comprovado - exigência de mero dolo eventual a ensejar a caracterização da figura qualificada do delito patrimonial - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Terezinha Leite Ferreira
foi condenada à

pena de
3 anos
de
reclusão
em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
10
dias-multa, por praticar o

crime capitulado no art. 180, §1º, do CP.

Consta nos autos que na noite do dia 18.10.2014, no estabelecimento denominado
“Mercado 2 Irmãos”
, ela

recebeu e manteve em depósito, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, seis botijões de gás de origem criminosa.

Preliminarmente
, a defesa requer a declaração de nulidade da audiência de instrução porque suas testemunhas não foram inquiridas.

Invoca a ocorrência de cerceamento de defesa e diz que não estava incumbido de apresentá-las em juízo.

Suas alegações não prosperam.

Ao contrário do alegado,
consta na Resposta à Acusação
de Id. 179269150 – pág. 41/43 e no Termo de Audiência de Id. 179269176
que a defesa apresentou o nome de três testemunhas
(
Elizeu Alves de França, Adenilson Gomes da Silva e Gilberto Winker
), aduzindo
que elas

compareceriam em juízo

independentemente de intimação
.

Mesmo diante do afirmado
, o juízo determinou a intimação das testemunhas
e, ao longo da instrução, a audiência foi marcada e remarcada pelo menos umas oito vezes por inúmeras razões, sendo duas delas a pedido da Defesa.

Desde a 2º redesignação, uma das testemunhas nunca mais foi localizada (
Adenilson Silva
), e em 13/04/2022, por zelo, o Juízo solicitou que a Defesa indicasse o endereço daquele depoente.

O d. advogado, no entanto, manteve-se inerte e, depois, mesmo
com as demais testemunhas devidamente intimadas
, requereu, em 25/07/2022, a remarcação do ato judicial porque estava em gozo de férias; na oportunidade, conforme expressamente consta do
Termo de Deliberação
, se comprometeu a levar
“suas testemunhas independentes de intimação, tudo conforme mídia audiovisual”
(Id. 179269176).

O pedido foi deferido e o ato, remarcado para 17/10/2022.

Finalmente, na referida data, mais uma vez, a Defesa buscou a nova designação da audiência porque suas testemunhas, embora intimadas, não haviam se apresentado; requereu, também, a condução coercitiva dos depoentes.

O pedido foi indeferido porque em todas as oportunidades, o patrono havia se comprometido a intimar e trazer/apresentar suas testemunhas para a próxima solenidade, mas não o fez.

Estabelecido esse panorama, c
onsidero acertada a decisão do juízo singular, pois, além de
devidamente intimadas para o ato
,
a defesa sempre que requisitada, se comprometia a apresentar as testemunhas espontaneamente,
sem necessidade de intimação judicial.

Com efeito, além de sequer requerer a intimação das suas testemunhas (nos termos do art. 396-A, CPP), o fato é que, mesmo intimados,
Elizeu de França
e
Gilberto Winker
não compareceram no dia designado, mesmo o causídico afirmando, durante todo o feito, que eles seriam apresentados espontaneamente.

Deste e TJMT:

“É de se afastar a arguição de nulidade quando a própria parte deixa de levar à audiência de instrução e julgamento testemunha que se comprometeu a apresentar independentemente de intimação, ex vi do art. 565 do Código de Processo Penal. Precedentes” (N.U 0003814-16.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Não bastasse, o suposto prejuízo não foi demonstrado pela Defesa, sem contar que ela deixou de suscitar a
“nulidade” em momento oportuno
, ou seja, durante a apresentação das suas alegações finais, o que configura
preclusão
.

Pelo que vejo, a defesa permaneceu inerte por um longo período como estratégia processual, deixou de buscar suas testemunhas (mesmo intimadas) e, quando das suas alegações derradeiras, nada reclamou e nem mesmo invocou eventual prejuízo diante da ausência das suas testemunhas, o que leva a crer que a inovação, em grau de apelo, configura uma verdadeira
“nulidade de algibeira”,
não aceita em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Outrossim, conforme leciona
o art. 565, CPP

“n
enhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Por outro lado,
o art. 563 do CPP
, também é claro ao dispor que somente será considerado nulo o ato que causar prejuízo à parte, o que, como dito,
não ficou demonstrado no presente caso.

Forte nestas razões,
rejeito a preliminar
suscitada.

No
mérito
, requer-se a
absolvição
ante a ausência de dolo ou, alternativamente, a
desclassificação
para receptação culposa
.

Nenhum dos pedidos prospera.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 179269150 – Pág. 3), Auto de Exibição e Apreensão (Id. 179269150 – Pág. 8), Boletim de Ocorrência (Id. 179269152 - pág. 18/19), Termo de Entrega (Id. 179269150 – Pág. 20), e pelas declarações dos policiais que demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de receptação e sabia da origem ilícita dos botijões de gás adquiridos, tal como narrado na denúncia.

Interrogada,
Terezinha Leite Ferreira
afirmou possuir um comércio na cidade e que, naquele dia,
Alexandre
passou pelo local oferecendo-lhe seis botijões de GLP. Acrescentou que não imaginava que os objetos fossem produto de furto, e que por não possuir espaço adequado para armazená-los, deixou-os na casa de seu pai.

Entretanto, as palavras das testemunhas
Dinalice Ramalho Gerino
e
Adeildo Barbosa dos Santos
, responsáveis pela prisão em flagrante, destoam por completo da versão apresentada pela apelante.

Em juízo, ambos relataram ter recebido informações sobre um furto ocorrido em uma distribuidora de gás e, durante as investigações, descobriram que a apelante havia adquirido vários botijões GLP, os quais foram encontrados na residência de seu genitor.

Segundo os depoentes,
Terezinha
confirmou ter adquirido os botijões de
Alexandre
,
conhecido na cidade por ser um furtador habitual, frequentemente envolvido em crimes
.

Ora,
Terezinha
adquiriu produtos de uma pessoa
reconhecida em sua comunidade pela prática de ilícitos penais, envolvido com vários crimes patrimoniais, sem sequer se preocupar em verificar a licitude de sua origem
.

Aliado a isso, não se pode perder de vista que, ao ser interrogada,
Terezinha
confirmou que sabia das exigências legais para a venda de GLP (normas da ANP), dentre elas, a de que apenas revendedores autorizados poderiam fazê-lo.

Se é assim, como comerciante que era,
Terezinha
sabia que aquela tratativa era, no mínimo, clandestina, e não fez nenhuma prova, nesses autos, demonstrando a sua boa-fé ou ignorância na compra dos objetos.

Resta, ao meu ver,
evidente o dolo
na sua conduta ao adquirir os produtos sem averiguar sua origem, em total descumprimento às normas da ANP e, pior, de uma
pessoa habitualmente envolvida em práticas criminosas
.

Nesses moldes, a simples alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita não é suficiente para desconstituir as provas que fundamentam sua condenação.

Assim, considerando que a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar que agiu sem dolo na prática do delito de receptação, não há razão para absolvê-la nem para desclassificar o crime, uma vez que nos autos estão robustamente delineadas as provas de seu conhecimento acerca da origem ilícita dos objetos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

“(...). É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

No contexto, é notório que a apelante adquiriu/guardou coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório e nem mesmo desclassificatório.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito

a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Terezinha Leite Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024